Tribunal: TJMT
Processo: 1042922-58.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042922-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.615.471-46 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES -100% - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE PROVAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O autor, não comprovou de forma inequívoca o seu direito de receber o crédito estudantil alegado na exordial.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021